Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-42.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ESCALADA. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
1. A ausência de perícia para caracterizar a qualificadora da escalada não implica o seu afastamento quando há nos autos outros meios de provas, como a prova testemunhal.
2. Apelação conhecida e desprovida.